Tribunal: STF
Processo: ARE 1499163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO QUANDO DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. AJUSTE NA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES APLICÁVEIS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADA A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. 1. De proêmio, não prospera a alegação do Município de Camaragibe no sentido de que, por haver ingressado no quadro de servidores municipais em 01/03/1988 sem a realização de concurso público e sem preencher os requisitos do art. 19 do ADCT da CF/88, “a autora (por ser meramente estável e gozar tão somente de um favor constitucional) apenas faz jus à estabilidade no cargo, não tendo direito algum a perceber quaisquer dos benefícios decorrentes da efetividade, a exemplo do direito à estabilidade financeira”. 2. De acordo com os autos, o status conferido à autora pelo próprio Município não era a de servidora estável, que não ocupasse cargo efetivo. 3. O Município a tratava como servidora em caráter efetivo, ocupante do cargo de professora, fruindo dos direitos e vantagens inerentes a tanto (a exemplo do abono de permanência, de adicionais por tempo de serviço e da própria gratificação de difícil acesso), e concedeu-lhe, em 30/11/2017, aposentadoria por tempo de contribuição, observando-se, no ato, a classe/padrão de “Professora com especialização (ESP-A 15)”, com “proventos mensais integrais com direito à paridade, ressalvadas melhorias posteriores”. 4. O TCE/PE julgou legal o ato de aposentação. 5. Assim, se o próprio Município reconhece na via administrativa que a autora integrou a carreira do magistério público local - e nela progrediu até se aposentar, condição em que ainda se encontra, à míngua de demonstração em sentido contrário -, não há espaço para, a pretexto de ter havido suposto vício de ingresso no serviço público, negar a ela o direito de reclamar em juízo a obtenção de vantagem prevista em lei. 6. Por isso, não cabe perquirir nesta ação (ajuizada pela servidora) acerca do pretenso vício de ingresso, cumprindo ao Município adotar, se assim lhe aprouver, as medidas administrativas e/ou judiciais que julgar adequadas à resolução da questão. 7. No plano de fundo, sabe-se que a estabilidade financeira confere ao servidor efetivo o direito de perceber, além dos vencimentos próprios do cargo efetivo, o valor relativo a uma gratificação recebida anteriormente, após o cumprimento de alguns requisitos, em geral relacionados ao tempo dedicado ao serviço correspondente. 8. No caso, a pretensão de estabilidade financeira da autora deve ser analisada somente à luz das Leis Municipais nº 112/1992 e 002/1995 e, na linha do exposto na sentença (não impugnada, no ponto, pelo Município), há prova suficiente de que ela faz jus à incorporação pleiteada a partir da sua passagem para a inatividade, nos exatos termos previstos pela LCM 002/1995 e assegurados na sentença. 9. Observe-se que, consoante a legislação municipal, o direito à estabilidade financeira tem por objeto “gratificação de qualquer natureza”, expressão que evidentemente alcança as vantagens propter laborem, a exemplo da gratificação de difícil acesso. 10. Já se acumulam os acórdãos deste Tribunal sobre o tema em apreço (estabilização, a contar da aposentadoria, da gratificação de difícil acesso por servidores do Município de Camaragibe que cumpriram o requisito temporal). 11. Cabe ajustar a sentença apenas em relação aos índices aplicáveis a título de juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas. 12. Os juros de mora devem incidir, a partir de 30/11/2017, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (conforme consta da sentença), e, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, de acordo com a taxa Selic, não sendo possível a sua cumulação com quaisquer outros índices, inclusive correção monetária. 13. A correção monetária deve incidir, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (conforme consta da sentença), e, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, com base na taxa Selic, que vale também a título de juros de mora. 14. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicada a apelação do Município. 15. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente